Tribunal: TJES
Processo: 0004015-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004015-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS MÉDICAS EM ANGIOLOGIA. PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA – PPI. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual à obrigação de fazer, consistente em realizar, no prazo de 90 dias, consultas com médicos angiologistas para os pacientes listados às fls. 133/171 e, ainda, cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, assegurando mensalmente aos munícipes de Vila Velha/ES 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 em angiologia/clínica adulto e 181 em angiologia/cirurgia vascular adulto, até o atendimento integral da demanda reprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida na presente Ação Civil Pública deve ser extinta sem resolução de mérito em razão da ocorrência de coisa julgada material decorrente de acordo judicial homologado nos autos da ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme o art. 337, § 2º e § 4º, do CPC, o que não se verifica entre a presente ACP e a ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024.

4. A ação anterior, de escopo genérico, visava à adoção de medidas administrativas gerais no atendimento em angiologia no Estado do Espírito Santo, sem individualização de pacientes ou fixação de quantitativos vinculantes por município.

5. A presente demanda possui objeto específico e restrito, direcionado ao município de Vila Velha/ES, com pacientes individualizados e pedidos baseados no descumprimento da PPI, que estabelece obrigações concretas de oferta de serviços.

6. Os pacientes listados nesta ação foram inseridos no sistema de regulação em momento posterior à homologação do acordo na ACP anterior, afastando qualquer possibilidade de identidade subjetiva ou objetiva entre as demandas.

7. A cláusula sétima do acordo judicial não vincula quantitativamente o atendimento por município, nem garante o cumprimento da PPI, não produzindo, portanto, efeitos impeditivos sobre a presente ação.

8. O direito à saúde é de natureza continuada e renova-se com a ocorrência de novas demandas, não podendo ser restringido por coisa julgada formada em ação de cunho programático e generalista.

9. Admitir a preclusão absoluta do direito de ação, com base em título judicial genérico, violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de acordo judicial homologado em Ação Civil Pública de escopo genérico não impede a propositura de nova ação com causa de pedir e pedido distintos, especialmente quando voltada ao cumprimento de obrigações específicas assumidas na Programação Pactuada Integrada – PPI.

2. A coisa julgada material exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, § 2º e § 4º, do CPC, o que não se verifica quando a nova demanda abrange pacientes individualizados não contemplados na ação anterior, com pedido específico.

3. O direito fundamental à saúde, por sua natureza continuada, não se sujeita a limitações absolutas decorrentes de decisões judiciais pretéritas com conteúdo genérico e abrangência coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 337, §§ 2º e 4º, e art. 485, V; Lei nº 8.080/90, arts. 7º, IX, e 16, XI.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal à obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médicos angiologistas para os pacientes relacionados às fls. 133/171 dos autos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, bem como cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, disponibilizando aos munícipes de Vila Velha, mensalmente, 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 consultas em angiologia/clínica adulto e 181 consultas em angiologia/cirurgia vascular adulto, até que se efetive o atendimento de todos os cadastrados no sistema de regulação vigente. A sentença isentou o Estado do pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta:
(i)
a ocorrência de coisa julgada material, com base na sentença homologatória de acordo celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 0023229-25.2017.8.08.0024, ajuizada perante o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, cujos efeitos, segundo defende, abrangeriam a integralidade dos municípios do Estado, inclusive Vila Velha;
(ii)
que a cláusula sétima do referido acordo expressamente contempla a especialidade de angiologia para todos os munícipes capixabas;
(iii)
que, por força da eficácia da coisa julgada, deve a presente ação ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que a sentença seja reformada e o processo extinto sem julgamento de mérito.

Nas contrarrazões ao recurso, acostadas no Id n. 12269913, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio da Promotoria de Justiça de Vila Velha, refuta os argumentos recursais, aduzindo:
(i)
inexistência de coisa julgada material, haja vista que os pacientes mencionados nesta demanda não foram abrangidos pelo acordo firmado nos autos da ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024, uma vez que seus registros são posteriores ao ajuizamento daquela ação;
(ii)
que a presente lide possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior, pois busca a concretização de obrigações específicas decorrentes da PPI direcionada ao município de Vila Velha;
(iii)
que o acordo mencionado não fixou quantitativos de consultas por município e não assegura atendimento efetivo aos pacientes listados nos presentes autos; e
(iv)
que as medidas gerais nele previstas mostraram-se ineficazes. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 12594297, opinando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual, fundamentando a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024, afastando, por conseguinte, a alegação de coisa julgada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de março de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal à obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médicos angiologistas para os pacientes relacionados às fls. 133/171 dos autos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, bem como cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, disponibilizando aos munícipes de Vila Velha, mensalmente, 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 consultas em angiologia/clínica adulto e 181 consultas em angiologia/cirurgia vascular adulto, até que se efetive o atendimento de todos os cadastrados no sistema de regulação vigente. A sentença isentou o Estado do pagamento de custas e honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na petição inicial (fls. 02-08), o órgão ministerial narra que, após instauração de procedimento administrativo investigativo, apurou-se significativa demora e dificuldade no agendamento de consultas com médicos angiologistas no município de Vila Velha, constatando-se a existência de longa fila de espera. Com fundamento no artigo 196 da Constituição da República, bem como na legislação infraconstitucional correlata (Lei nº 8.080/90), pleiteia a condenação do Estado do Espírito Santo em obrigação de fazer consistente em: (i) promover, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a realização de consultas com médicos angiologistas aos pacientes constantes da listagem acostada às fls. 133/171; (ii) cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, disponibilizando mensalmente, aos pacientes do município de Vila Velha, 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 em angiologia/clínica adulto e 181 em angiologia/cirurgia vascular adulto, até o esgotamento da demanda reprimida.

O pedido de tutela provisória foi indeferido em primeira instância (fls. 187/190), tendo o autor interposto agravo de instrumento (n. 5002295-91.2021.8.08.0000), o qual teve sua liminar igualmente indeferida em sede recursal.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual foi desprovido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SAÚDE – DEMANDA REPRIMIDA – ANGIOLOGISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – ENTE PÚBLICO QUE DEMONSTRA ENVIDAR ESFORÇOS PARA REDUZIR A ESPERA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento acerca da possibilidade de deferimento de tutela antecipada contra a fazenda pública em demandas que pretendem assegurar o direto fundamental à saúde, prevalecendo, este, inclusive sobre as restrições financeiras e patrimoniais.

2. Não demonstrado pelo agravante a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), não se justifica a concessão da liminar pleiteada na origem

3. Caso concreto em que, conforme noticiado na rede mundial de computadores, a realização de consultas médicas eletivas voltaram a ser realizadas no Estado do Espírito após o ajuizamento da demanda de origem, o que influência diretamente na lista de pacientes a espera e que restou demonstrado que o ente público vem envidando esforços para amenizar o problema da demanda reprimida das consultas na especialidade de angiologia no Município de Vila Velha.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Regularmente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação (fls. 212-223), alegando, em síntese: (i) que a prestação de serviços de saúde deve observar os critérios de conveniência e oportunidade administrativos; (ii) que a atuação do Judiciário deve se restringir à legalidade do ato administrativo; (iii) inexistência de omissão estatal relevante; (iv) que há limitação orçamentária e estrutural a ser considerada; e (v) que não existiria, à época, fila de espera na especialidade de angiologia no sistema SISREG.

Após apresentação de réplica pelo Ministério Público (fls. 236-241), foi proferida decisão saneadora (fls. 244/247), e deferida a produção de prova documental suplementar.

Encerrada a instrução, sobreveio a prolação da sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal à obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médicos angiologistas para os pacientes relacionados às fls. 133/171 dos autos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, bem como cumprir integralmente a Programação Pactuada Integrada – PPI, disponibilizando aos munícipes de Vila Velha, mensalmente, 35 consultas em angiologia/clínica infantil, 24 consultas em angiologia/clínica adulto e 181 consultas em angiologia/cirurgia vascular adulto, até que se efetive o atendimento de todos os cadastrados no sistema de regulação vigente. A sentença isentou o Estado do pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta:
(i)
a ocorrência de coisa julgada material, com base na sentença homologatória de acordo celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 0023229-25.2017.8.08.0024, ajuizada perante o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, cujos efeitos, segundo defende, abrangeriam a integralidade dos municípios do Estado, inclusive Vila Velha;
(ii)
que a cláusula sétima do referido acordo expressamente contempla a especialidade de angiologia para todos os munícipes capixabas;
(iii)
que, por força da eficácia da coisa julgada, deve a presente ação ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo para que a sentença seja reformada e o processo extinto sem julgamento de mérito.

Nas contrarrazões ao recurso, acostadas no Id n. 12269913, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio da Promotoria de Justiça de Vila Velha, refuta os argumentos recursais, aduzindo:
(i)
inexistência de coisa julgada material, haja vista que os pacientes mencionados nesta demanda não foram abrangidos pelo acordo firmado nos autos da ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024, uma vez que seus registros são posteriores ao ajuizamento daquela ação;
(ii)
que a presente lide possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior, pois busca a concretização de obrigações específicas decorrentes da PPI direcionada ao município de Vila Velha;
(iii)
que o acordo mencionado não fixou quantitativos de consultas por município e não assegura atendimento efetivo aos pacientes listados nos presentes autos; e
(iv)
que as medidas gerais nele previstas mostraram-se ineficazes. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 12594297, opinando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual, fundamentando a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a ACP nº 0023229-25.2017.8.08.0024, afastando, por conseguinte, a alegação de coisa julgada.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito, exclusivamente, à alegada ocorrência de coisa julgada material, em virtude de acordo judicial homologado nos autos da Ação Civil Pública nº 0023229-25.2017.8.08.0024, que teria, segundo sustenta o Apelante, abrangido todos os municípios do Estado do Espírito Santo, inclusive Vila Velha, e, por conseguinte, englobado os pedidos ora formulados na presente demanda.

A pretensão recursal, portanto, concentra-se em demonstrar que, por força da referida coisa julgada, não haveria interesse de agir nem necessidade de provimento jurisdicional, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do CPC.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo do ora Apelante, entendo que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor.

Para que se reconheça a existência de coisa julgada material, há de se observar rigorosamente o disposto no art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual exige a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido nas ações confrontadas. Nesse sentido, o parágrafo 2º do referido dispositivo esclarece que “consideram-se idênticas duas ações quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

Analisando detidamente os elementos dos autos, verifica-se que não há identidade de ações entre a presente Ação Civil Pública e aquela anteriormente ajuizada na Comarca de Vitória.

De fato, conforme bem exposto pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a ação anterior teve como escopo a adoção de medidas administrativas gerais pelo Estado do Espírito Santo no tocante ao atendimento angiológico em todo o território estadual, sem individualização de pacientes e sem fixação de quantitativos vinculantes por município.

Já a presente demanda visa à efetivação de direito individual homogêneo dos pacientes residentes em Vila Velha/ES, cujos nomes estão expressamente listados às fls. 133-171 dos autos, os quais aguardam, há longo tempo, o agendamento de consultas em angiologia, em flagrante violação à Programação Pactuada Integrada – PPI, documento que estabelece obrigações específicas e vinculantes de oferta de serviços entre entes federativos.

Outrossim, destaco que o acordo judicial celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 0023229-25.2017.8.08.0024, cuja homologação ocorreu em 08 de fevereiro de 2021, possui como marco temporal definidor data anterior à inclusão dos pacientes que figuram na presente demanda, os quais, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, passaram a integrar a fila de espera do sistema de regulação estadual em momento subsequente àquela homologação.
Ainda que a cláusula sétima do referido acordo cite a especialidade médica em questão, não estabelece obrigações específicas quanto à quantidade de consultas destinadas ao município de Vila Velha, tampouco prevê o cumprimento da PPI de maneira vinculante, o que distancia sobremaneira o objeto do feito anterior da presente controvérsia.

De igual modo, é necessário frisar que não se trata, aqui, de mera omissão geral do Estado na formulação de políticas públicas, mas sim de descumprimento específico de metas pactuadas no âmbito do SUS, por meio da Programação Pactuada Integrada, instrumento normativo que vincula os entes federativos na execução compartilhada de ações e serviços de saúde (Lei nº 8.080/90, art. 7º, inciso IX, e art. 16, inciso XI).

Nessa linha, entendo que não há sobreposição de pedidos ou causas de pedir entre os dois feitos, afastando-se, portanto, de forma categórica, a alegação de coisa julgada material.

Cumpre lembrar que o direito à saúde não se trata de mera faculdade programática do Estado, mas de verdadeira obrigação positiva de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo plenamente cabível a intervenção judicial em face de omissão ou insuficiência da política pública implementada.

Na presente hipótese, restou suficientemente comprovado nos autos que o Estado do Espírito Santo não vem cumprindo as obrigações assumidas no âmbito da PPI, em especial quanto à disponibilização dos quantitativos mínimos de consultas angiológicas para o município de Vila Velha, o que justifica plenamente a condenação imposta pelo juízo a quo.

Assim, ante a ausência de identidade entre as ações e a presença de conduta omissiva do Estado no cumprimento de obrigação de prestação de saúde devidamente pactuada e normatizada, não há qualquer razão jurídica que ampare o pedido de reforma da sentença.

Por fim, registro que admitir-se a incidência da coisa julgada material na hipótese vertente - a partir de acordo judicial homologado em demanda pretérita de escopo genérico e amplitude regional - implicaria, na prática, conferir-lhe efeitos paralisantes permanentes sobre qualquer pretensão futura concernente ao agendamento de consultas médicas em angiologia, obstando
ad eternum
o exercício de direitos subjetivos à saúde por parte de cidadãos que, a despeito de não figurarem na Ação Civil Pública nº 0023229-25.2017.8.08.0024, venham a necessitar dos referidos serviços públicos.

Tal conclusão seria frontalmente contrária à lógica e à razoabilidade, especialmente diante da natureza contínua, dinâmica e intermitente da prestação de serviços de saúde, cuja demanda e complexidade variam conforme o tempo, os casos concretos e as circunstâncias epidemiológicas e administrativas.

Reconhecer a preclusão absoluta do direito de ação em situações futuras, com base em título judicial de natureza meramente programática, equivaleria a cristalizar uma cláusula de imunidade à responsabilização estatal, em prejuízo não apenas dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), mas, sobretudo, da efetivação concreta do direito fundamental à saúde, que se renova continuamente diante da necessidade real de atendimento de novos indivíduos e novas demandas na área da saúde.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar